Tribunal: TJDFT
Processo: 0744313-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0744313-19.2022.8.07.0016 RECORRENTE: ESQUIVAL LUIZ DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal assim ementados: JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGATÓRIO LICENCIAMENTO PRÉVIO. CONSTRUÇÃO CIVIL. LEI DISTRITAL No 6.138/2018. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO FISCALIZATÓRIO NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso (ID 47406960). 2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença, que, em ação declaratória de nulidade, julgou improcedente os pedidos autorais, deixando de declarar a nulidade, bem como a anulabilidade, da intimação demolitória no D047166 e do auto de infração no D122746. 3. Em suas razões recursais, o recorrente defende a cassação da sentença, diante de alegada omissão do Juízo de origem em se manifestar quanto a fatos que podem infirmar a conclusão adotada, em afronta ao art. 489, §1o do CPC. Mais especificamente, advogada que a intimação demolitória no D047166 e o auto de infração no D122746 devem ser anulados, pois ilegais, uma vez que o imóvel objeto dos mesmos é regularizável. 4. Após análise detida dos autos a conclusão é a de que a sentença recorrida não merece reparo. O recorrente não se desincumbiu do seu ônus de provar (art. 373, I, do CPC) a regularidade do portão/tapume. Embora tenha comprovado nos autos a existência de 3 (três) autorizações, emitidas pelo DER/DF, tais autorizações admitiram, precariamente, a manutenção do tapume/portão dentro dos limites do imóvel do recorrente, na rodovia DF-006 (EPCA), quilômetro 1,520 (IDs 133744743, 133747146 e 133744744). Os períodos de vigência destas autorizações não coincidem com a data de emissão da intimação demolitória no D047166-OEU, qual seja, 28/05/2019 (ID 133744732). Não restou comprovado nos autos, pois, que, em 28/05/2019, data da emissão da intimação demolitória no D047166-OEU, e em 03/01/2020, quando foi lavrado o auto de infração no D122746-OEU, a manutenção do tapume/portão no imóvel da parte autora era regular. 5. O recorrente também não comprovou ter feito, no prazo de 30 (trinta) dias conferido pela intimação demolitória no D047166-OEU, pedido administrativo para acesso à obra interditada e/ou dilação de prazo, para, assim, sanar a infração mencionada no prazo da aludida intimação demolitória, tal como havia feito, outrora, o antigo proprietário, quando da emissão do auto de interdição no 033586-OEU (ID 133747153). 6. Vista disso, e segundo a inteligência da Lei no 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal - CEDF, especialmente em seu art. 51, os administrados estão obrigados a licenciar previamente suas obras junto aos órgãos competentes do Distrito Federal. 7. Considerando que todo ato administrativo possui presunção, juris tantum, de legalidade e que, analisando as provas dos autos, o recorrente não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC) de afastar a referida presunção, o auto de infração no D122746-OEU e a intimação demolitória no D047166-OEU mostram-se válidos, não havendo que se falar em cassação da sentença recorrida. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. 9. Fica o recorrente condenado em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, segundo teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 10. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1746517, 07443131920228070016, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo pelo autor/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não proveu o recurso inominado interposto pela parte e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 2. Alega o embargante a ocorrência de omissão quanto à análise de seu pedido de nulidade da intimação demolitória, pela ótica da desproporcionalidade, falta de razoabilidade e passibilidade de regularização. 3. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID. 51904576). 4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios como obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). No caso dos autos, no entanto, não se configura nenhum vício, não há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou mesmo entre eles e a conclusão adotada. 5. Sustenta o embargante que não nega que não possuía autorização vigente para utilização de portão/tapume em seu imóvel, quando da lavratura da intimação demolitória. Afirma que, no entanto, a existência de autorizações em períodos anteriores tornaria evidente que a situação seria passível de regularização; que não foram observados os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade na expedição da intimação demolitória; e que os fundamentos apresentados no recurso não foram objeto de análise do acórdão. 5.1. Sem razão o embargante. 6. O julgado, após a análise da documentação constante dos autos, verificou que à época da emissão da intimação demolitória e da lavratura do auto de infração o embargante não tinha autorização para manter o tapume/portão em discussão no muro de seu imóvel, nem havia feito pedido administrativo no prazo fixado na intimação para acessar a obra interditada. 6.1. Em que pese a existência de autorizações anteriores, estas foram emitidas em caráter precário e provisório, inclusive com a previsão de poderem ser revogadas a qualquer tempo. Ademais, o fato de terem sido anteriormente emitidas na forma solicitada pelo embargante, não vincula a Administração Pública, que deve atuar em estrita observação à legislação vigente, no caso em comento, com lastro no Decreto 38.047, de 09/03/2017 (ID. 47406937, pp. 3/4). 7. Verifica-se, portanto, que o acórdão manteve a sentença originária na forma como foi proferida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 7.1. Saliente-se que, de acordo com o entendimento pacífico na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos, nem a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já houver fundamentos suficientes para embasar sua decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de invalidar a solução adotada na decisão recorrida, de tal sorte que o não pronunciamento expresso sobre determinada alegação, que não modifique o entendimento firmado, não caracteriza omissão. 7.2. Precedentes: (Acórdão 1661063, 07658986420218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/2/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1351392, 07012040820208070021, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341159, 07011505120208070018, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso. 8.1. No caso dos autos, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão. 8.2. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via. 9. Assim, não resta qualquer vício a ser sanado, pois o embargante limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. 9.1. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, a fim de que os pedidos que apresenta sejam deferidos na forma que entende que lhe seja conveniente, o que é inadmissível na via eleita. 9.2. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 10. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1773630, 07443131920228070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 53766126). Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Aduz, em síntese, que a “intimação demolitória no caso em concreto revelou-se ato extremo, não razoável e desproporcional à hipótese, pois o administrado certamente poderia ter providenciado a regularização acaso intimado para tanto”. Extrai-se dos acórdãos que a questão sob exame foi decidida com base na Lei n. 6.138, de 26 de abril de 2018, que dispõe sobre o Código de Edificações do Distrito Federal – CEDF, no CPC e provas acostadas aos autos. Logo, trata-se de matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, na forma da Súmula 280 do STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, nesse caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. Ademais, para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal